Tribunal: STF
Processo: RE 1296190
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Servidor público estadual. URV. Conversão da moeda. Lei nº 8.880/94. Repercussão geral reconhecida no RE nº 561.836/RN-RG. Limitação temporal. Termo final da incorporação. Reestruturação da carreira. Precedentes.



    1. Nos autos do RE nº 561.836/RN-RG, o Supremo Tribunal Federal assentou que: i) os critérios de conversão em URV dos valores fixados em Cruzeiro Real concernem a matéria de direito monetário, de competência exclusiva da União e de aplicação compulsória aos servidores públicos dos estados-membros e dos municípios; ii) a apuração do quantum debeatur deve ser realizada em fase de liquidação de sentença; e iii) o percentual apurado não subsiste incorporado à remuneração do servidor após reestruturação remuneratória de sua carreira.



    2. Agravo regimental não provido.